Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. DANO MORAL EXCLUÍDO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. BENEFICIÁRIA GESTANTE. CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO. TEMA 1.082/STJ.
1. Configura vício de inépcia parcial a ausência de causa de pedir específica para o pedido de indenização por danos morais, o que inviabiliza o julgamento de mérito. Nulidade da sentença reconhecida exclusivamente quanto à condenação por danos morais, com exclusão dessa parcela.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ).
3. Embora atendido o prazo de 60 dias previsto na RN 557/2022 da ANS, a interrupção do serviço durante a gestação de alto risco da autora, diagnosticada com diabetes gestacional e intervalo interpartal inferior a dois anos, sob acompanhamento pré-natal especializado, afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
4. A operadora, mesmo após a rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade do atendimento à beneficiária gestante até 30 dias após o parto, mediante pagamento das mensalidades, por se tratar de tratamento indispensável à incolumidade física. Aplica-se a tese firmada no Tema n. 1.082 pelo Superior Tribunal de Justiça, juntamente com a norma contida na Lei n. 9.656/1998, artigo 12, III, “a”.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.